Tribunal: TJES
Processo: 0011969-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011969-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEANDRO CAMAEL RAICH LINO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS
POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DO PRIVILÉGIO
EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS
E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A
OUTRO.
CABIMENTO.
RECRUDESCIMENTO DE REGIME
.
IMPERIOSIDADE.
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Não restando evidenciada a presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a configuração do crime de associação para o tráfico, imperativa a manutenção do decreto absolutório.

2. Restando comprovada de forma inequívoca a condição de reincidente da ré, deve ser reconhecida a respectiva agravante.

3. Deve ser decotada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovação nos autos de que o acusado se dedicava à mercancia de drogas.

4.
Recurso ministerial parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011969-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEANDRO CAMAEL RAICH LINO, GEOVANA DE SOUZA ALVARENGA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO TRISTAO CORTELETTI - ES25090

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença de fls. 361/368-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia, ABSOLVEU os réus CLEANDRO CAMAEL RAICH LINO e GEOVANA DE SOUZA ALVARENGA do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), mas os CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06), o primeiro, à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão, após detração penal, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, e, a segunda, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em razões recursais (fls. 384/388), o Ministério Público pugna pela condenação de ambos os réus pela prática do delito de associação para o tráfico, pelo decote da minorante do tráfico privilegiado (somente quanto ao acusado Cleandro) e pelo reconhecimento da agravante da reincidência (somente em relação a acusada Geovana).

Quanto aos fatos, narra a denúncia no dia 20 de julho de 2021, na Rua Av. Brasil, Bairro Cobi de Baixo, Município de Vila Velha/ES, os ora apelados foram presos em flagrante delito por, conscientes, voluntariamente e associados, trazerem consigo, para fim de comércio, 60 (sessenta) buchas de maconha, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, 164 (cento e sessenta e quatro) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo ainda apreendido 01 (um) rádio comunicador, a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie e anotações relativas à venda de entorpecentes.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não obstante as alegações ministeriais, descabida a condenação dos apelados no delito de associação ao tráfico.

Ora, é sabido que para a configuração do delito em comento é imprescindível a existência de prova da estabilidade associativa, permanência e habitualidade. Faz-se necessária a demonstração da vontade dos agentes de se associarem para constituir uma verdadeira sociedade criminosa, separada do interesse de traficar.

No caso em tela, em que pese a comprovação do envolvimento dos acusados com a traficância, observa-se que não há provas contundentes de que eles associaram de forma estável e permanente para a prática do tráfico, e, sobretudo, que um tenha aderido à conduta ilícita do outro, exercendo a traficância de forma conjunta, em uma perfeita associação criminosa, com nítida divisão de tarefas, como exige o tipo penal em apreço.

Conforme se verifica dos autos, as provas se limitam a demonstrar que os réus já são conhecidos no meio policial, inclusive por envolvimento com drogas, sem maiores detalhes sobre a estabilidade do concurso da atividade de tráfico entre eles e como se desenvolvia a divisão de tarefas, tão pouco acerca da atuação conjunta dos agentes.

Nem mesmo os policiais que prestaram depoimento em juízo, confirmaram a existência de uma associação entre os réus.

Assim, não se vislumbrando, na espécie, prova firme que autorize tal condenação, mas apenas indícios e suposições, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados quanto ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas, até porque, em se tratando de Direito Penal, a dúvida resolve-se em favor do réu.

Ora, uma condenação pelo grave crime de associação ao tráfico não pode basear-se em meras conjecturas e probabilidades. É de todo sabido que indícios apenas não bastam para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza, e, não logrando êxito a acusação em produzir provas concretas de que o referido delito tenha efetivamente ocorrido, devem os apelados ser socorridos pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois antes absolver um culpado que condenar um inocente.

De outro lado, melhor sorte socorre ao Ministério Público quanto à pretensão de decote da minorante do tráfico privilegiado em relação ao apelado Cleandro.

Ora, além dele possuir registros infracionais (fl. 76), a significativa quantidade de entorpecentes arrecadados, somada a apreensão de anotações relativas à venda de entorpecentes, rádio comunicador e dinheiro, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em conjunto com as circunstâncias da apreensão, denotam sua rotineira dedicação ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. (...)
1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. No caso, além da existência de ação penal em curso contra o paciente, a Corte local manteve a não aplicação do redutor com base em elementos concretos e idôneos indicativos da habitualidade do paciente na traficância, como a apreensão de razoável quantidade de drogas acompanhadas de cadernos com anotações sobre o tráfico, rádio comunicador e dinheiro.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 745.115; Proc. 2022/0160820-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022) – Destaquei.

Assim, via de consequência, quanto a Cleandro, mister se proceder ao decote da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

De igual forma, o reconhecimento da figura da reincidência, em desfavor da apelada Geovana, é medida que se impõe.

Isso porque, das informações processuais extraídas do Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU), é possível constatar que, de fato, a apelada ostenta uma outra condenação pela prática do delito tráfico de drogas (Ação Penal nº 20027204-90.2015.8.08.0035), apta a configurar sua reincidência específica.

Válido aqui registrar que, consoante já pacificado pelo STJ, para fins de averiguação do instituto da reincidência, é possível a utilização, além das certidões cartorárias e de antecedentes criminais, de outros meios de informação capazes de comprovar a existência de condenação definitiva apta a exasperar a reprimenda do sentenciado, tais como consulta aos portais eletrônicos dos Tribunais e seus sistemas integrados.

Assim, esta circunstância deve ser considerada para exasperar a pena do ré na segunda fase da dosimetria.

Diante disso, prossigo com a reaplicação das penas dos apelados.

Em relação ao acusado Cleandro Camel Raich Lino
.

Na primeira fase
, não há nenhuma alteração a se fazer – já que órgão ministerial não impugnou, de forma específica, este ponto da sentença, devendo a pena-base ser mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes agravantes. No entanto, uma vez reconhecida a atenuante da menoridade relativa, diminuo a pena provisória em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não havendo causas de aumento da pena e, afastado o privilégio contido no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resta concretizada a reprimenda em
0
5 (cinco) anos de reclu
são e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima.

E, diante do novo
quantum
de pena aplicado, conduz à imposição do
regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ademais, não há que se cogitar em substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, seja em virtude da vedação contida no artigo 44 da Lei 11.343/06, seja em razão do
quantum
de pena aplicado.

Em relação a acusad
a

Geovana de Souza Alvarenga
.

Na primeira fase
, não há nenhuma alteração a se fazer – já que órgão ministerial não impugnou, de forma específica, este ponto da sentença, devendo a pena-base ser mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes. No entanto, uma vez reconhecida a reincidência, aumenta-se a pena provisória em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou aumento da pena, esta concretizada a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

E, diante do novo
quantum
de pena aplicado, inferior a 08 (oito) anos, e da reincidência do acusado, conduz à imposição do
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ademais, não há que se cogitar em substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, seja em virtude da vedação contida no artigo 44 da Lei 11.343/06, seja em razão do
quantum
de pena aplicado.

À luz do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
, para, em relação ao réu Cleandro Camel Raich Lino, proceder ao decote da minorante do tráfico privilegiado e, quanto a ré Geovana de Souza Alvarenga, reconhecer a agravante da reincidência, majorando, por conseguinte, as penas a eles aplicadas, bem como recrudescendo o regime inicial de cumprimento de pena de ambos.

Ficam os réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas às penas de:

*

Cleandro Camel Raich Lino
: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

*

Geovana de Souza Alvarenga
: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para negar provimento ao recurso ministerial.